Tribunal: STF
Processo: ARE 1362818
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM.



    I - Ausência dos pressupostos recursais previstos no Novo Código de Processo Civil para oposição de embargos de declaração.



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    III - Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.